Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE EXAMES COMPLEMENTARES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. APTIDÃO DO CANDIDATO COMPROVADA. COMPATIBILIDADE COM OS EXERCÍCIOS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência do recorrente no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, após a eliminação do candidato na fase de avaliação médica.
2. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação às controvérsias que envolvem concursos públicos devem ser limitadas ao exame da legalidade do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional.
3. O Edital do concurso para provimento de cargo de Agente de Polícia da PCDF prevê a fase de caráter eliminatório consistente em “exames biomédicos e avaliação médica” dos candidatos aprovados na prova prática de digitação, bem como os critérios alusivos à avaliação médica.
4. No caso em exame o recorrente foi considerado “inapto”, tendo sido exigida a apresentação de exames complementares para o devido exame de sua condição de saúde. (“hérnia umbilical”). 4.1. Os elementos de prova produzidos nos autos, notadamente os exames elaborados por cirurgião geral do aparelho digestivo e médico radiologista, comprovam que a condição do candidato é compatível com os exercícios das atribuições do cargo.
5. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. Assim, verificada a ausência de razoabilidade no ato administrativo, deve ser exercido o necessário controle da atuação do administrador, de modo a afastar a prática de atos pautados em critérios desproporcionais.
6. Recurso conhecido e provido.